Tribunal: TJBA
Processo: 8002221-08.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002221-08.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: HENRIQUE FERREIRA BRITO

Advogado(s)
:
ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA.
VÍCIO FORMAL EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CONEXÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pela Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. A decisão recorrida declarou nulo o contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, pessoa analfabeta, condenou o banco à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) apreciar a prejudicial de mérito de prescrição; (ii)examinar as preliminares de ausência de interesse de agir e de conexão entre ações; (iii) verificar a validade formal do contrato de empréstimo firmado com consumidor analfabeto;
(iv) estabelecer se são devidos danos morais, repetição do indébito e o termo inicial dos juros moratórios;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à prejudicial de mérito de prescrição, o termo inicial do prazo é o último desconto indevido. Persistindo as cobranças, a prescrição não se consuma, conforme o art. 206, §3º, V, do CC.

4. A preliminar de ausência de interesse de agir não prospera, pois o acesso ao Judiciário independe de prévio requerimento administrativo, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988, que assegura a inafastabilidade da jurisdição.

5. Rejeita-se a preliminar de conexão, por se tratar de contratos distintos, inexistindo identidade de objeto ou causa de pedir que justifique a reunião dos feitos.

6. A contratação por analfabeto requer observância do art. 595 do Código Civil, impondo a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas. A inobservância da forma prescrita implica nulidade do negócio jurídico, conforme os arts. 104, III, e 166, IV, do CC.

7. O contrato apresentado (ID 89254254) contém apenas a impressão digital do autor e assinaturas de testemunhas, mas não a assinatura a rogo, sendo, portanto, nulo de pleno direito.

8. O ônus de comprovar a autenticidade da contratação recai sobre a instituição financeira, conforme entendimento do Tema 1.061/STJ, não bastando a mera juntada de cópia do contrato impugnado.

9. Reconhecida a nulidade, os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram ato ilícito, ensejando restituição e reparação por danos morais.

10. No tocante à repetição do indébito, aplica-se o entendimento firmado no EAREsp nº 676.608/RS (STJ), segundo o qual a devolução em dobro independe da prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. Em razão da modulação de efeitos desse precedente, a devolução será simples até 30/03/2021 e em dobro para os descontos realizados a partir dessa data.

11. O dano moral decorre in re ipsa dos descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor analfabeto, situação de extrema vulnerabilidade. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado à função compensatória e pedagógica da indenização.

12. Segundo a Súmula 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual, devendo incidir desde a data do primeiro desconto indevido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 104, III; 166, IV; 206, §3º, V; 595; CPC, arts. 55, 58, 373, II, e 485, VI; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10.05.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 54; STJ, Tema 1.061; TJ-BA, APL nº 8000813-86.2018.8.05.0213, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 14.10.2020; TJ-BA, APL nº 0000997-91.2014.8.05.0158, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 17.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8002221-08.2024.8.05.0018
,
em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.

e como apelado

HENRIQUE FERREIRA BRITO
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator